Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726852-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Mauricio Batista Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705859-37.2017.8.07.0018, assim redigida: “Assiste razão à parte exequente. O direito para si resguardado é o mesmo direito de seus contemporâneos, sendo que todos aqueles puderam ter a sua classificação conforme sua nota. Desta feita, nos termos do v. Acórdão, o Exequente também deve ter sua nota levada em consideração para a sua reclassificação, devendo o Distrito Federal o que restou ali determinado. Desta feita determino ao Distrito Federal que reclassifique o exequente imediatamente acima do paradigma, passando a figurar na posição 1.382o do Almanaque. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38229334), em síntese, que a obrigação estabelecida em seu desfavor já foi integralmente cumprida de acordo com os limites da coisa julgada constituída por meio do acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível. Argumenta que a obrigação consiste apenas no ressarcimento, em favor do recorrido, da quantia relativa à preterição da sua promoção, com efeitos a contar de 31 de outubro de 2003. Ademais, aduz que o cálculo desse valor não pode levar em consideração a menção final obtida pelo recorrido no curso de formação de praças concluído em 2011 para que seja fixada a classificação que teria obtido se tivesse participado do curso de formação de soldados de 2003. Também verbera que não pode haver o cômputo do tempo de serviço entre 2003 e 2010, diante da ausência de efetivo exercício de função pública, pois resultaria em contagem de tempo vedada expressamente pelo art. 40, § 10, da Constituição Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se houve o integral cumprimento da obrigação objeto de cumprimento de sentença. Inicialmente é necessário esclarecer que a questão em exame diz respeito apenas à determinação da classificação em curso de formação de 2003, que não contou com a participação do recorrido, a ser utilizada como parâmetro para a definição da progressão perdida pelo recorrido na carreira policial militar, entre os anos de 2003 a 2011, bem como orientar o respectivo cálculo do valor a ser ressarcido ao recorrido em virtude da aludida preterição. Com efeito, a obrigação a ser cumprida pelo Distrito Federal foi constituída por meio de acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível, tendo sido acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificada, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. A propósito, convém transcrever o dispositivo do aludido acórdão (no 818567), senão vejamos: “Ante todo o exposto, conheço do reexame necessário e do apelo voluntário do Distrito Federal e dou-lhes parcial provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença, para determinar que os efeitos financeiros da promoção do autor, em ressarcimento de preterição à graduação de Soldado de 1a Classe, retroajam à data de 31/10/2003, bem como para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).” Ademais, é importante destacar o seguinte trecho da fundamentação que embasou o voto vencedor: “É dizer, tendo em vista que o autor fora indevidamente obstado de participar da 2a turma do Curso de Formação de Soldados do concurso de 2001 [finalizado em 2003], a data de sua promoção em ressarcimento de preterição deve ser idêntica a dos participantes daquela turma, ou seja, 31/10/2003, pois assim teria ocorrido, não fosse a indevida eliminação do autor daquele certame.” No caso em deslinde o recorrido não participou do curso de formação de soldados de 2003. Logo, é possível concluir, logicamente, que o recorrido não conta com qualquer resultado, como nota ou menção, referente ao aludido curso. Assim, a controvérsia consiste na definição do parâmetro a ser adotado para a classificação, em tese, do recorrido em relação ao curso aludido. Diante desse contexto não se revela razoável a imposição, ao recorrido, da última posição na classificação no curso de formação de 2003. O parâmetro mais adequado e com menor grau de aleatoriedade revela-se, de fato, a adoção, no curso de 2003, da menção efetivamente obtida pelo recorrido ao participar do curso de 2011, devendo ser mantido o critério adotado pelo Juízo singular. Diante desse contexto o requisito da probabilidade do provimento do recurso não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de suspensão do curso do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator